Tribunal: TJBA
Processo: 8150266-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8150266-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: PAULA VITORIA DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL EM RECUPERAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 12 DO TJBA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o fornecimento de fisioterapia motora domiciliar (home care) a beneficiária portadora de paralisia cerebral, em recuperação de cirurgia na coluna, e condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento de fisioterapia motora em regime domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, ainda que ausente previsão contratual expressa ou inclusão no Rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; (iii) determinar a adequação do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios fixados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo nulas aquelas que estabeleçam obrigações iníquas ou abusivas (arts. 47 e 51, IV, do CDC). 4. O médico assistente é o profissional habilitado para definir o tratamento mais adequado à patologia que acomete o paciente, não cabendo à operadora de saúde questionar a pertinência ou a modalidade do tratamento prescrito, especialmente quando se trata de procedimento essencial à reabilitação. 5. A Súmula 12 do TJBA consolida o entendimento de que, havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em custear tratamento home care, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existência de cláusula expressa de exclusão. 6. A recusa indevida de tratamento de saúde essencial, sobretudo quando indicado por profissional médico para paciente em situação de fragilidade, transcende o mero dissabor do cotidiano, configurando dano mora. 7. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da operadora e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento ilícito. 8. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sendo cabível a majoração para 18% em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 18% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: 1. Havendo indicação médica, a operadora de plano de saúde está obrigada a custear tratamento de fisioterapia domiciliar (home care), sendo abusiva a negativa fundada em ausência de previsão contratual ou não inclusão no Rol da ANS. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento de saúde essencial configura dano moral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 35-C e 35-F; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, Súmula 12.STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1963420 SP 2021/0281737-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022; TJ-BA - Apelação: 80184032320248050001, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8150266-39.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como apelada PAULA VITORIA DE SOUZA SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça